Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-61.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001229-61.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: M. O. D. G. e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado no SUS. 2. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco à parte autora e a condenação em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização do ente apelante, em regime de solidariedade, pelo fornecimento do medicamento requerido; e (ii) verificar a validade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena (CF/1988, art. 196), impondo a todos os entes federativos o dever de garantir seu acesso, independentemente da repartição interna de competências administrativas. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecimento de medicamentos, inclusive os não incorporados ao SUS, está consolidada na jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793) e do STJ (REsp 719716). 5. A concessão judicial de medicamento não previsto em protocolo do SUS exige, cumulativamente, a demonstração de: (i) imprescindibilidade do medicamento atestada por médico assistente; (ii) hipossuficiência financeira; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, conforme decidido no REsp 1657156. 6. Restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos definidos pelo STF (Temas 6 e 1234), inclusive a ineficácia de tratamentos disponibilizados pelo SUS e a existência de nota técnica favorável do NATJUS. 7. A jurisprudência pacífica do STF admite o bloqueio de verbas públicas como meio legítimo de garantir a efetivação do direito à saúde (RE 1241117 AgR, RE 607582). 8. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo contra ente federativo que a integra, conforme fixado no julgamento do Tema 1002 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da sua incorporação ao SUS. 2. É admissível o bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento de medicamento quando preenchidos os requisitos constitucionais e legais. 3. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em ação contra ente público, inclusive o que a íntegra. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001229-61.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como apelada M. O. D. G. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .